Tribunal: STF
Processo: AI 476677
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS
DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL, CADA QUAL SUFICIENTE
PER SE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DESTA COLENDA CORTE.
O Tribunal a quo decidiu a controvérsia
com base na Constituição Federal, na Lei de Usura e no Código de
Defesa do Consumidor.
Ante a negativa de seguimento, pelo Superior
Tribunal de Justiça, ao agravo de instrumento contra o trancamento
do recurso especial simultâneo, irreversível a decisão recorrida no
tocante aos argumentos de ordem infraconstitucional.
Perfeitamente
aplicável, no caso concreto, o teor da Súmula 283 do STF.
Agravo
regimental desprovido.